Tribunal: TJES
Processo: 5024317-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024317-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5024317-71.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: ALLIANZ SEGURO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTOS. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente ação regressiva movida por Allianz Seguro S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.240,00, corrigidos pelo INPC até a citação e pela SELIC após esta data, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável por danos causados a equipamentos de terceiro segurado em razão de suposta oscilação de energia; e (ii) verificar se a seguradora, ao indenizar o segurado, possui direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo da prova de culpa.

4. O direito de regresso da seguradora está assegurado pelo art. 786 do Código Civil, uma vez que, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano.

5. O parecer técnico apresentado pela seguradora demonstra de forma suficiente a ocorrência de sobrecarga de tensão elétrica, estabelecendo o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o dano sofrido.

6. A concessionária não produziu prova capaz de afastar a responsabilidade, inclusive tendo requerido o julgamento antecipado da lide.

7. Alegações da concessionária sobre a presunção de legitimidade de seus atos administrativos não afastam a responsabilidade objetiva, nem a possibilidade de questionamento judicial da falha no serviço.

8. Jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sustenta a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia em casos semelhantes, confirmando o direito da seguradora ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano, do ato ou omissão e do nexo de causalidade.

2. Ao indenizar o segurado, a seguradora sub-roga-se nos direitos deste, podendo exercer direito de regresso contra o causador do dano, independentemente de esgotamento da via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 024170229397, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação regressiva contra si ajuizada por
ALLIANZ SEGURO S/A
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 18.240,00 (dezoito mil e duzentos e quarenta reais), corrigido pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso até a citação.

O comando sentencial consignou, ainda, que, após a citação, deverá ser empregada a SELIC, que engloba juros e correção monetária, condenando a requerida, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 10195948), a apelante, em síntese, alega que: (i)

não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii)

a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano; (iii)

a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade; e (iv)

a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 10195950) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, teve que conferir indenização no importe de
R$ 18.240,00 (dezoito mil e duzentos e quarenta reais)
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
parecer técnico
(ID 10195662),
evidenciando que, além de não identificar qualquer indício ou evidência de que terceiros (pessoas não autorizadas e/ou habilitadas) tenham efetuado algum tipo de interferência no equipamento), a causa provável do evento danoso seria a queda ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica.

(ii)
apólice do seguro
(ID 10195660),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e a empresa segurada
;

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a parte autora, ora apelada, demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa
ALLIANZ SEGURO S/A

indenizou os danos materiais sofridos pela empresa segurada, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que
a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela
responsabilidade civil da ora apelante
, que não apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade civil.

Isso porque, como ressaltado,
a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência de
“[...]
queda ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica”
e o nexo de causalidade entre esse evento e o dano sofrido pela empresa
, consubstanciado em
dano em equipamentos do elevador do condomínio segurado
, que o fez parar de funcionar.

Além disso, a parte recorrente não requereu a produção de provas, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 10195945).

Assim,
ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A não se desincumbiu do seu ônus probatório
, o que revela a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial
o parecer técnico produzido, demonstra de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela empresa e a queda/sobrecarga ou falta no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a
ALLIANZ SEGURO S/A
.

Não obstante, a alegação de que haveria presunção de legitimidade nos atos praticados pela apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar.

Isso em especial porque a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais.

Ora,
a despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, inexiste prova nos autos suficiente para afastar a comprovação de que ocorreu oscilação elétrica na empresa segurada
.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a r. sentença que julgou procedente a ação regressiva.

Deixo de aplicar a norma prevista no artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista que os honorários advocatícios foram aplicados em seu grau máximo na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 13:21:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54012930102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.